Tribunal: TJDFT
Processo: 0752774-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. ACRÉSCIMO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E A MÁXIMA COMINADA EM ABSTRATO PARA O TIPO PENAL. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL. MANUTENÇÃO.SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. SENTENÇA REFORMADA.
1. Conforme acentuado, não sobejam dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. Nada a alterar na negativa avaliação dos antecedentes, fundamentada em condenações definitivas. Sobre o assunto o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento virtual do Tema 150 – RE 593.818/SC, sob o rito da repercussão geral, em sessão de 07/08/2020 a 17/08/2020, pôs fim à controvérsia acerca da consideração de condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos para caracterizar antecedentes para efeito de fixação da pena-base.
3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. ‘Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário), ademais, é considerado válido pela jurisprudência deste STJ’ (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada na decisão a necessidade de maior rigor na fixação desses a partir de elementos concretos. Procedeu-se a redução.
5. Mantido o regime prisional fechado para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea ‘b’, e § 3o, do Código Penal, salientada a reincidência do réu. No ponto, a lei não faz distinção quanto à reincidência específica ou genérica.
6. Ausentes os pressupostos legais, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Trata-se de crime doloso para o qual foi fixada pena superior a quatro anos de reclusão. Demais disso, a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, em crime de tráfico de drogas e considerando os maus antecedentes e a reincidência do réu, não se revela adequada e suficiente qualitativamente à prevenção do delito.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.